Tribunal: STF
Processo: ARE 1539745
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Município de Bom Princípio/RS interpõe o agravo (eDoc 108), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 99) que, à anotação de incidência do enunciado 281, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 78) interposto contra decisão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública (eDoc 65) assim ementado:



     RECURSO INOMINADO. EMENTA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO CONFORME PREVISTO NO ART. 7º DA LEI 12.153/09. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    O recorrente alega que se baseou nas informações disponibilizadas no sistema eproc para a interposição do recurso, tendo sido induzido a erro em razão de equívocos nas informações processuais constantes do sistema.



    Em contrarrazões (eDoc 95), o recorrido pugna pela manutenção da decisão.



    Recebidos os autos nesta Corte, o Ministro Presidente determinou a sua devolução ao Tribunal de origem para que a causa fosse reexaminada à luz dos Temas 181 e 660 do STF, havendo sido refutado o juízo de retratação (eDoc 123).



    É o relatório. Decido.



    A interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática proferida por Juiz da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública, antes de esgotada a via recursal ordinária, esbarra no óbice previsto no verbete n. 281 da Súmula do Supremo, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.330.158 AgR, ministro Edson Fachin; no ARE 1.334.870 AgR, ministro Alexandre Moraes; e no ARE 1.366.745 AgR, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, as ementas dos seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). [...]



    (ARE 1.371.080 AgR, ministro Luiz Fux)



    .......................................................................................................



    [...] APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA.



    1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. [...]



    (ARE 1.312.878 AgR, ministra Rosa Weber)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente